Tribunal: TRF3
Processo: 5003843-03.2017.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
12/575)

5003843-03.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5003843-03.2017.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: SPOT MARKETING PROMOCIONAL LTDA, SPOT PROMOCOES, EVENTOS E MERCHANDISING LTDA, SPOT TRABALHO TEMPORARIO LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME PEREIRA DAS NEVES - SP159725-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SPOT MARKETING PROMOCIONAL LTDA, SPOT PROMOCOES, EVENTOS E MERCHANDISING LTDA, SPOT TRABALHO TEMPORARIO LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME PEREIRA DAS NEVES - SP159725-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OMISSÃO NA PARTE DISPOSITIVA. SALÁRIO-MATERNIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO AOS DEMAIS PONTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DA IMPETRANTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DA UNIÃO REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Spot Marketing Promocional Ltda. e outras, bem como pela União, contra acórdão que, em mandado de segurança, extinguiu sem resolução do mérito o pedido de inexigibilidade de contribuições previdenciárias sobre biênio, triênio e quinquênio; deu parcial provimento à apelação das impetrantes para afastar a incidência sobre determinadas verbas trabalhistas; e deu parcial provimento à apelação da União e à remessa necessária quanto à incidência sobre outras parcelas e aos critérios de compensação e restituição do indébito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não consignar expressamente, na parte dispositiva, o reconhecimento da não incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade; (ii) estabelecer se existem omissões ou contradições quanto à análise da incidência de contribuições sobre biênio, triênio e quinquênio, sobre a base de cálculo das contribuições e sobre as folgas não gozadas.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado reconhece, em sua fundamentação, a inexigibilidade de contribuições previdenciárias sobre o salário-maternidade, em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 72.

A ausência de menção expressa dessa conclusão na parte dispositiva configura omissão material, que deve ser corrigida para adequar o dispositivo ao conteúdo da fundamentação.

A controvérsia relativa à incidência de contribuições sobre biênio, triênio e quinquênio foi enfrentada no acórdão, que extinguiu o pedido sem resolução do mérito por ausência de demonstração de direito líquido e certo, diante da necessidade de dilação probatória incompatível com o mandado de segurança.

A mera discordância da parte com a solução adotada não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão também analisou a base constitucional e legal da incidência das contribuições previdenciárias sobre a folha de salários e examinou especificamente a natureza indenizatória das folgas não gozadas, afastando a incidência tributária.

Inexistindo vícios no julgado quanto aos pontos suscitados pela União, os embargos devem ser rejeitados, sendo certo que o prequestionamento se considera realizado nos termos do art. 1.025 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração das impetrantes parcialmente acolhidos. Embargos de declaração da União rejeitados.

Tese de julgamento:

Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência, na parte dispositiva, de conclusão expressamente firmada na fundamentação do acórdão, impondo-se a integração do julgado.

Não se configuram os vícios do art. 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões suscitadas, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

A ausência de prova pré-constituída acerca da incidência de contribuições sobre determinadas verbas impede o exame do pedido em mandado de segurança, por falta de demonstração de direito líquido e certo.

Consideram-se incluídas no acórdão, para fins de prequestionamento, as questões suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXIX; 93, IX; 195, I, “a”. CPC, arts. 1.022 e 1.025. Lei 8.212/1991, arts. 22, I e II, e 28, § 9o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 576.967 (Tema 72, Plenário, j. 05.08.2020). STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.882.093/ES, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 26.02.2025. TRF-3, ApCiv 5030924-82.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 20.06.2022. TRF-3, ApCiv 5002675-58.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 30.10.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5003843-03.2017.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: SPOT MARKETING PROMOCIONAL LTDA, SPOT PROMOCOES, EVENTOS E MERCHANDISING LTDA, SPOT TRABALHO TEMPORARIO LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME PEREIRA DAS NEVES - SP159725-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME PEREIRA DAS NEVES - SP159725-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SPOT MARKETING PROMOCIONAL LTDA, SPOT PROMOCOES, EVENTOS E MERCHANDISING LTDA, SPOT TRABALHO TEMPORARIO LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5003843-03.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: SPOT MARKETING PROMOCIONAL LTDA, SPOT PROMOCOES, EVENTOS E MERCHANDISING LTDA, SPOT TRABALHO TEMPORARIO LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME PEREIRA DAS NEVES - SP159725-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SPOT MARKETING PROMOCIONAL LTDA, SPOT PROMOCOES, EVENTOS E MERCHANDISING LTDA, SPOT TRABALHO TEMPORARIO LTDA

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME PEREIRA DAS NEVES - SP159725-A

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de duplos Embargos de Declaração opostos pela União e por SPOT MARKETING PROMOCIONAL LTDA. e outras contra o acórdão desta C. Turma (ID 339856291) que, por unanimidade, extinguiu sem julgamento do mérito o pedido de inexigibilidade de recolhimentos sobre biênio, triênio e quinquênio; deu parcial provimento à apelação das impetrantes e deu parcial provimento à apelação da União e à remessa necessária, restando assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL, SAT/RAT E TERCEIROS). INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE PARCELAS TRABALHISTAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 985/STF. COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES E À REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por Spot Marketing Promocional Ltda. visando afastar a exigibilidade de contribuições previdenciárias, SAT/RAT e de terceiros sobre diversas verbas trabalhistas, bem como obter autorização para compensação/restituição. Sentença de parcial procedência. União e contribuintes interpuseram apelações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir a incidência ou não das contribuições sobre as verbas trabalhistas apontadas (aviso prévio indenizado, férias gozadas, terço constitucional, auxílio-natalidade, salário-maternidade, salário-paternidade, horas extras, adicionais etc.); (ii) estabelecer os critérios de compensação e restituição do indébito tributário; (iii) determinar a possibilidade de exame, em sede de mandado de segurança, de pedidos relativos a biênio, triênio e quinquênio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O salário-maternidade, por força do Tema 72/STF (RE 576.967), não sofre incidência de contribuições previdenciárias.

4. Os primeiros 15 dias de afastamento por doença ou acidente têm natureza indenizatória, afastando a tributação (Tema 738/STJ).

5. As férias gozadas configuram descanso remunerado e estão sujeitas à incidência de contribuições.

6. O terço constitucional de férias possui natureza remuneratória (Tema 985/STF), sendo exigível a contribuição a partir de 15/09/2020, conforme modulação.

7. O décimo terceiro salário, inclusive proporcional ao aviso prévio indenizado, é base de cálculo das contribuições (Súmula 688/STF e Tema 1.170/STJ).

8. Horas extras e adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade possuem natureza remuneratória e sofrem incidência de contribuições (Temas 687, 688, 689 e 1.252/STJ).

9. O salário-paternidade mantém-se como verba tributável, nos termos do Tema 740/STJ.

10. O adicional por tempo de serviço integra a remuneração, atraindo a tributação.

11. O abono assiduidade possui natureza indenizatória, afastando a exigência de contribuições.

12. O auxílio-natalidade e as folgas não gozadas são indenizatórios e não compõem a base de cálculo.

13. Folgas remuneradas, horas justificadas, licenças e datas comemorativas (Dia do Comerciário e Dia do Trabalho) possuem natureza salarial e sofrem incidência.

14. Biênio, triênio e quinquênio não podem ser examinados no writ por ausência de direito líquido e certo, demandando dilação probatória.

15. O aviso prévio indenizado e as férias indenizadas possuem natureza indenizatória, afastando a incidência de contribuições.

16. A compensação deve observar o regime vigente à época do ajuizamento (Tema 265/STJ), a vedação do art. 170-A do CTN e o art. 26-A da Lei 11.457/2007.

17. A restituição do indébito em mandado de segurança restringe-se a valores pagos após a impetração, por precatório ou compensação (Tema 1.262/STF e Súmula 461/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Extinção sem julgamento do mérito no que tange ao pedido de inexigibilidade de recolhimentos sobre: biênio, triênio e quinquênio. Apelação dos contribuintes parcialmente provida. Apelação da União e remessa necessária parcialmente providas.

Tese de julgamento:

1. O salário-maternidade, o abono assiduidade, o auxílio-natalidade, as férias indenizadas, o aviso prévio indenizado e as folgas não gozadas não sofrem incidência de contribuições previdenciárias.

2. As férias gozadas, o terço constitucional de férias (a partir de 15/09/2020), o décimo terceiro salário, o décimo terceiro proporcional ao aviso prévio indenizado, as horas extras, o adicional noturno, o adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade, o adicional por tempo de serviço, o salário-paternidade, licenças remuneradas, folgas remuneradas, datas comemorativas e horas justificadas estão sujeitos à tributação previdenciária.

3. O mandado de segurança não é via adequada para a discussão sobre biênio, triênio e quinquênio por demandar dilação probatória.

4. A compensação deve observar o regime jurídico vigente à época da propositura da ação, respeitada a prescrição quinquenal e as limitações legais (CTN, arts. 168 e 170-A; Lei 11.457/2007, art. 26-A).

5. A restituição do indébito em mandado de segurança limita-se aos valores pagos após a impetração, por meio de precatório ou compensação, nos termos da Súmula 461/STJ e do Tema 1.262/STF.

---

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXIX; 100; 195, I, “a”; EC 20/1998; CTN, arts. 168 e 170-A; Lei 8.212/1991, arts. 22, I e II, e 28, § 9o; Lei 11.457/2007, art. 26-A; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 576.967 (Tema 72, Pleno, j. 05.08.2020); STF, RE 611.505/SC (Tema 482, Pleno); STF, RE 1.072.485/PR (Tema 985, Pleno, j. 12.06.2024, modulação ex nunc); STF, Súmula 688; STF, RE 1.420.691 (Tema 1.262, Pleno, j. 05.06.2024); STJ, REsp 1.230.957/RS (Tema 738, 478, repetitivo, 1a Seção); STJ, REsp 1.358.281/SP (Temas 687, 688, 689, repetitivo); STJ, REsp 2.050.498/SP, 2.050.837/SP e 2.052.982/SP (Tema 1.252, repetitivos, j. 02.07.2024); STJ, REsp 1.974.197/AM (Tema 1.170, repetitivo, j. 13.03.2024); STJ, REsp 1.137.738/RS (Tema 265, repetitivo); STJ, Súmula 461; TRF-3, precedentes diversos (ApCiv 5024332-27.2018.4.03.6100; ApCiv 5026918-66.2020.4.03.6100; AI 5012004-22.2024.4.03.0000).

SPOT MARKETING PROMOCIONAL LTDA. e outras, alega omissão no acórdão, uma vez que, em que pese tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, não constou na parte dispositiva.

Sustenta omissão, também, no que tange a incidência de contribuições previdenciárias sobre biênio, triênio e quinquênio. Afirma que o acórdão "se mostra contraditório considerando que houve análise de mérito em relação ao adicional por tempo de serviço, sendo que biênio, triênio e quinquênio também são formas de pagamento de adicional por tempo de serviço e deveriam ter o mérito analisado por este E. Tribunal".

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Por sua vez, a União requer seja sanada omissão a fim de que essa Turma reconheça "que a verba paga ao empregado compõe a folha de salários do empregador, e, portanto, a base de cálculo da contribuição previdenciária".

Alega, ainda, que "o v. acórdão foi omisso quanto às razões apresentadas pela União, para a incidência das contribuições sociais sobre as Folgas não gozadas."

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Intimada, apenas a parte impetrante apresentou resposta (ID 342979956).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5003843-03.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: SPOT MARKETING PROMOCIONAL LTDA, SPOT PROMOCOES, EVENTOS E MERCHANDISING LTDA, SPOT TRABALHO TEMPORARIO LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME PEREIRA DAS NEVES - SP159725-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SPOT MARKETING PROMOCIONAL LTDA, SPOT PROMOCOES, EVENTOS E MERCHANDISING LTDA, SPOT TRABALHO TEMPORARIO LTDA

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME PEREIRA DAS NEVES - SP159725-A

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o magistrado não se manifestou de ofício ou a requerimento das partes.

Embargos de Declaração da Impetrante:

Na presente hipótese, assiste parcial razão às embargantes.

Compulsando os autos verifico que o acórdão reconheceu a não incidência das contribuições previdenciárias sobre o salário-maternidade.

Assim, acolho os presentes embargos nesse ponto para que, retificando a parte dispositiva, passe a constar:

"Ante o exposto, extingo sem julgamento do mérito o pedido de inexigibilidade de recolhimentos sobre: biênio, triênio e quinquênio, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação das impetrantes, para reconhecer a inexigibilidade das contribuições previdenciárias, cota patronal, SAT e terceiros sobre o abono assiduidade e salário-maternidade. E DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da União e à remessa necessária, para reconhecer a exigibilidade da tributação sobre o terço constitucional de férias gozadas, ressalvada a modulação dos efeitos, bem como reformar os critérios de compensação e restituição fixados em 1o grau."

Noutro ponto, no que tange a incidência de contribuições previdenciárias sobre biênio, triênio e quinquênio, o acórdão abordou a matéria impugnada, não ocorrendo os vícios apontados. Confira-se:

De acordo com o inciso LXIX, do artigo 5o, da Constituição Federal, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público”.

Vale dizer que, para que o direito almejado pelo administrado seja acolhido em sede de mandado de segurança, caberia a este demonstrar, de plano e de forma inequívoca, que teve violado um direito líquido e certo, decorrente de ato praticado com ilegalidade ou abuso de poder pela autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, no exercício do seu poder público.

Na lição de Hely Lopes Meirelles:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração, Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’, 14a ed., Editora Malheiros, 1990, págs. 25/26)

Dentro dessa linha de entendimento, pode-se concluir que, se o “direito” pleiteado pela parte, em sede de mandado de segurança, é fato controverso, que demanda dilação probatória, deixa de existir o direito líquido e certo, bem como qualquer probabilidade acerca da discussão tratada nos autos do mandado de segurança impetrado pela parte com esse fim.

Se a comprovação da violação de direito líquido e certo é condição essencial para a ação de mandado de segurança, o administrado somente pode utilizar dessa ferramenta na hipótese de dispor, já na inicial, de provas que comprovem o suposto direito violado pela ilegalidade ou abuso de poder da autoridade, não cabendo dilação probatória para averiguar a real situação do autor.

Lucia Valle Figueiredo assevera:

“É importante assinalar: o direito líquido e certo aparece em duas fases distintas no mandado de segurança. Aparece, inicialmente, como condição da ação. É o direito líquido e certo, ao lado das demais condições de ação, requisito de admissibilidade do mandado de segurança.” (Mandado de Segurança, 1a ed., Editora Malheiros, 1996, pág. 15)

Contudo, da análise da inicial, verifica-se que o impetrante, de modo genérico e baseado em teses jurídicas abstratas, limita-se a requerer a inexigibilidade de quinquênios, biênios e triênios. A mera alegação, de modo vago, não conduz à conclusão quanto à certeza e liquidez do direito invocado, além de não comprovar, de modo cabal, sua posição de credor tributário.

Desta forma, tal pedido deve ser extinto, sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifico que os IDs indicados nos aclaratórios não indicam a existência de recolhimento a título de biênio, triênio ou quinquênio, razão porque o acórdão deve ser mantido nesse ponto.

No caso concreto, o que se verifica é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgado, pretendendo exclusivamente a reapreciação da matéria, que deverá ser feita por recurso próprio, uma vez que não configuram quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, ainda que os embargos de declaração tenham como escopo o prequestionamento da matéria, para o acolhimento do recurso, torna-se imperiosa a existência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na presente hipótese.

Embargos de Declaração da União:

Na presente hipótese, o acórdão abordou todos os pontos suscitados pela ora embargante, não incorrendo nos vícios alegados.

Com relação a base de cálculo das contribuições previdenciárias, constou expressamente no acórdão:

"Inicialmente, é necessárioverificar se há alguma mácula de inconstitucionalidade ou ilegalidade na cobrança da contribuição previdenciária (cota patronal e ao SAT/RAT, incidentes sobre a folha de salários de seus empregados, nos termos do art. 22, I e II , da Lei n° 8.212/91.

A contribuição previdenciária dos empregadores, empresas ou entidades equiparadas incidente sobre a folha de salários foi prevista inicialmente no inciso I, alínea “a”, do art. 195 da Constituição Federal, sendo posteriormente ampliada pela EC no 20/98. A redação do dispositivo em questão assim dispõe:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das seguintes contribuições sociais:

I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada a forma da lei, incidentes sobre:

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.

Após o advento da Constituição Federal de 1988, a contribuição sobre a folha de salários foi disciplinada pela Lei no. 7.787/89 e, posteriormente, pela Lei no. 8.212/91, que atualmente a rege.

Diz o art. 22, I, da Lei no. 8.212/91:

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:

I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa”. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).

Nesse diapasão, observo que “folha de salários” pressupõe o pagamento de remuneração paga a empregado como contraprestação pelo trabalho que desenvolve em caráter não eventual e sob a dependência do empregador.

Além dessa hipótese, a EC 20/98 determinou que também os “demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício” pode ser alcançada pelo tributo em questão (art. 195, I, “a”, da CF/88 com a redação a EC20/98).

Portanto, temos que tanto salário quanto qualquer valor pago ou creditado a pessoa física como contraprestação de serviço, ainda que sem vínculo empregatício, podem constituir fatos geradores da contribuição em discussão.

Por sua vez, o artigo 28, § 9o da Lei no 8.212/91 dispõe que:

§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)

(...)

7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).

Vale dizer que se os valores pagos ao empregado forem recebidos de forma eventual ou consistir em abonos desvinculados do salário, não devem compor a base de cálculo das contribuições.

Tais disposições se aplicam, igualmente, às contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos, uma vez que a base de cálculo adotada por tais exações também corresponde à folha de salários.

Elucidando esse entendimento, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA DE ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto pela Fazenda Nacional contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial do agravado, determinando a não incidência de contribuição previdenciária e contribuição patronal sobre valores pagos a título de abono de assiduidade e produtividade.

2. A jurisprudência do STJ impede o conhecimento de alegações em agravo interno que não foram apresentadas oportunamente nas contrarrazões ao recurso especial, em razão da preclusão consumativa.

3. A alegada violação do art. 240 da CF/88, suscitada pela Fazenda Nacional, não pode ser analisada em recurso especial, que se destina à uniformização do direito federal infraconstitucional.

4. O STJ entende que, devido à identidade da base de cálculo, as contribuições previdenciárias e as contribuições destinadas a terceiros devem receber o mesmo tratamento jurídico, não incidindo sobre verbas consideradas de natureza indenizatória.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.093/ES, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025.)

Fixadas tais premissas, cumpre examinar se as verbas questionadas se enquadram ou não nas hipóteses de incidência, aferindo se podem ou não compor a base de cálculo das contribuições, sendo imprescindível identificar a que título esses valores são recebidos pelo empregado.

No que tange as folgas não gozadas, o acórdão consignou o que segue:

"As folgas não gozadas nem indenizadas também não estão sujeitas à contribuição previdenciária. Isso porque a sua natureza é compensatória, tratando-se de indenização por um direito trabalhista não usufruído, e não de retribuição ao trabalho executado.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA TIDA POR INTERPOSTA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL, RAT/SAT E A DESTINADA A TERCEIRAS ENTIDADES). FOLGAS NÃO GOZADAS. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. 1. Folgas não gozadas: não incide contribuição previdenciária (patronal, RAT/SAT e a destinada a terceiras entidades). 2. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de provimento jurisdicional ilíquido, com razão a União, devendo o arbitramento correlato observar o quanto disposto no art. 85, § 4o, inciso II, CPC. 3. Compensação. Possibilidade. 4. Remessa necessária, tida por interposta, e apelação parcialmente providas.

(TRF-3 - ApCiv: 50309248220214036100 SP, Relator.: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/06/2022, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 22/06/2022)

Note-se que o acórdão abordou todas questões ventiladas pela ora embargante, o que evidência a insatisfação da ora embargante com a solução dada ao processo.

Ressalte-se que a rediscussão da matéria não pode ser feita pela via estreita dos embargos de declaração, devendo ser feita por recurso próprio.

Cumpre, ainda, esclarecer que, mesmo que para fins de prequestionamento, para o acolhimento do recurso, torna-se imperiosa a existência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na presente hipótese.

Insta consignar que a exigência disposta no art. 93, IX, da CF/88, não obriga o julgador a se manifestar sobre todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pela parte, cabendo ao magistrado decidir de forma fundamentada a controvérsia posta nos autos.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência desta E. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa do julgamento proferido pelo Juízo, e não podem servir ao intento de manifestar inconformidade com a decisão proferida. Por isso, devem ser rejeitados sempre que opostos contra acórdão livre de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Intenção da parte embargante de revolver questões de direito já dirimidas, com evidente pretensão de inversão do resultado, o que não é possível na via estreita dos embargos de declaração.

3. A exigência contida nos artigos 93, IX, da CRFB e 489, § 1o, do CPC não impõe ao julgador que se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pela parte. Tendo o julgado enfrentado, de forma fundamentada, todos os argumentos relevantes para a convicção firmada, não há como rotulá-lo de omisso.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002675-58.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 30/10/2023, DJEN DATA: 06/11/2023)

Por fim, cumpre esclarecer que nos termos do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento são considerados como inclusos no acórdão, todas as questões levantadas pelo embargante, ainda que os embargos de declaração não sejam admitidos ou rejeitados.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração das impetrantes para correção da parte dispositiva e rejeito os embargos de declaração da União.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OMISSÃO NA PARTE DISPOSITIVA. SALÁRIO-MATERNIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO AOS DEMAIS PONTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DA IMPETRANTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DA UNIÃO REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Spot Marketing Promocional Ltda. e outras, bem como pela União, contra acórdão que, em mandado de segurança, extinguiu sem resolução do mérito o pedido de inexigibilidade de contribuições previdenciárias sobre biênio, triênio e quinquênio; deu parcial provimento à apelação das impetrantes para afastar a incidência sobre determinadas verbas trabalhistas; e deu parcial provimento à apelação da União e à remessa necessária quanto à incidência sobre outras parcelas e aos critérios de compensação e restituição do indébito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não consignar expressamente, na parte dispositiva, o reconhecimento da não incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade; (ii) estabelecer se existem omissões ou contradições quanto à análise da incidência de contribuições sobre biênio, triênio e quinquênio, sobre a base de cálculo das contribuições e sobre as folgas não gozadas.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado reconhece, em sua fundamentação, a inexigibilidade de contribuições previdenciárias sobre o salário-maternidade, em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 72.

A ausência de menção expressa dessa conclusão na parte dispositiva configura omissão material, que deve ser corrigida para adequar o dispositivo ao conteúdo da fundamentação.

A controvérsia relativa à incidência de contribuições sobre biênio, triênio e quinquênio foi enfrentada no acórdão, que extinguiu o pedido sem resolução do mérito por ausência de demonstração de direito líquido e certo, diante da necessidade de dilação probatória incompatível com o mandado de segurança.

A mera discordância da parte com a solução adotada não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão também analisou a base constitucional e legal da incidência das contribuições previdenciárias sobre a folha de salários e examinou especificamente a natureza indenizatória das folgas não gozadas, afastando a incidência tributária.

Inexistindo vícios no julgado quanto aos pontos suscitados pela União, os embargos devem ser rejeitados, sendo certo que o prequestionamento se considera realizado nos termos do art. 1.025 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração das impetrantes parcialmente acolhidos. Embargos de declaração da União rejeitados.

Tese de julgamento:

Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência, na parte dispositiva, de conclusão expressamente firmada na fundamentação do acórdão, impondo-se a integração do julgado.

Não se configuram os vícios do art. 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões suscitadas, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

A ausência de prova pré-constituída acerca da incidência de contribuições sobre determinadas verbas impede o exame do pedido em mandado de segurança, por falta de demonstração de direito líquido e certo.

Consideram-se incluídas no acórdão, para fins de prequestionamento, as questões suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXIX; 93, IX; 195, I, “a”. CPC, arts. 1.022 e 1.025. Lei 8.212/1991, arts. 22, I e II, e 28, § 9o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 576.967 (Tema 72, Plenário, j. 05.08.2020). STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.882.093/ES, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 26.02.2025. TRF-3, ApCiv 5030924-82.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 20.06.2022. TRF-3, ApCiv 5002675-58.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 30.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração das impetrantes para correção da parte dispositiva e rejeitou os embargos de declaração da União, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão